Tribunal: CARF
Processo: 11080.723483/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723483/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.855 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O
VALOR BRUTO DIMINUÍDO DAS DEDUÇÕES LEGAIS.
O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 da lei 7.713, de 22/12/1988.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723483/2009-34
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723483/2009-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e
afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-37.995 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 173 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento às fls. 03 a 07, reduz-se o saldo do imposto a
restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual Imposto de Renda Pessoa Física,
Retificadora, exercício 2007, em R$ 3.666,68, alterando-o de R$ 6.516,84, para R$
3.150,16.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2007, ano-calendário 2006, DIRPF/2007, retificadora, ND no 10/35.972.890, entregue
em 11.08.2009, cópia às fls. 168 a 171, quando foram apuradas irregularidades às
normas tributárias conforme relatadas nas “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” fls. 04 e 05, a saber:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 1.019,77, confrontadas as informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e as informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Enquadramento Legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002, e arts. 43 e
45 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99;
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
no valor de R$ 11.222,71, confrontadas as informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e as informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Enquadramento Legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei no 7.713/88,
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002, art. 43 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação de Lançamento, à fl. 02, alegando, inicialmente, que não houve omissão de
rendimentos, pois declarou o valor recebido em decorrência de ação trabalhista, bem
como não deve ser tributado o valor do abano pecuniário de férias.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723483/2009-34

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Especificamente à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, o contribuinte comprova que o valor de R$ 1.019,77, auferido no mês de
fevereiro de 2006, conforme cópia de “Contracheque”, emitido pela Procergs – Cia
Processamento de Dados Estado do Rio Grande do Sul Governo do Estado do Rio
Grande do Sul – documento à fl. 10, se trata de abono pecuniário relativo à conversão
de 1/3 de férias, de que trata o art. 143 da CLT, o qual se constitui em rendimento
isento/não tributável, observado o disposto no artigo 1o da Instrução Normativa RFB no
936, de 05 de maio de 2009.
Dessa forma, fica afastada a referida omissão de rendimentos tributáveis.
No que tange à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, verifica-se, inicialmente, que o interessado impetrou reclamatória
trabalhista contra o Banco Santander Meridional S/A, a qual tramitou na 17a Vara do
Trabalho de Porto Alegre, proporcionando-lhe rendimentos no ano-calendário 2006.
Saliente-se, por oportuno, que o rendimento decorrente dessa reclamatória trabalhista a
ser oferecido à tributação é o rendimento líquido recebido conforme Alvará Judicial
acrescido do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária do
reclamante, podendo ser deduzidos os honorários advocatícios e periciais necessários ao
seu recebimento na referida ação judicial, devendo, posteriormente, também, ser
compensado o correspondente imposto de renda retido na fonte e deduzida a
contribuição previdenciária na declaração de ajuste anual.
No caso em apreço, observa-se que foi colocado à disposição do contribuinte, mediante
“Alvará” doc. à fl. 30, o valor de R$ 42.896,79, confirmado na “Certidão de Cálculos” à
fl. 18, ambos os documentos emitidos pela referida vara trabalhista, do qual deverão ser
retirados o valor isento do FGTS – R$ 2.729,31, e o correspondente juros sobre esta
parcela no valor de R$ 3.058,87, além dos honorários advocatícios proporcionais no
valor de R$ 1.243,55. De outra parte, deverão ser adicionados os valores do imposto de
renda
retido
na
fonte/reclamante
–
R$
14.106,74,
e
a
contribuição
previdenciária/reclamante – R$ 1.088,83, parcelas, posteriormente, compensada e
deduzida respectivamente na declaração de ajuste anual. Isto posto, conclui-se que o
valor líquido tributável oriundo dessa ação trabalhista monta a R$ 51.060,63. Dessa
forma, resta mantida parcialmente a omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
8.163,84, nos termos dos artigos 39, 43, 56 e 87 do RIR/99.
Com efeito, e pelas razões acima assinaladas, é necessário refazer-se o “Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido” fl. 06, integrante da Notificação de Lançamento,
apurando-se um saldo remanescente de imposto a restituir de R$ 1.121,62.
Diante do exposto e de tudo o que consta do processo, voto no sentido de julgar
procedente em parte a impugnação, reconhecendo o saldo de imposto a restituir de R$
1.121,62.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 180, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que não existe norma publicada determinando o cálculo da base tributável da forma
como procedeu a Fiscalização da Receita Federal no lançamento.

É o relatório.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723483/2009-34

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
trabalhista frente ao Banco Santander, no valor de R$ 11.222,71.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, exceto quanto à forma de incidência do imposto sobre os valores
recebidos acumuladamente e incidência do imposto sobre os juros de mora, confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, e acrescento como segue.
Improcedente a pretensão do recorrente trazida em sua peça recursal de que o
imposto incida somente sobre os valores líquidos que ingressaram em seu patrimônio.
Sobre o assunto dispõe o art. 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifamos)

Assim sendo, o valor total bruto tributável deve ser oferecido à tributação em
DAA, diminuindo-se da base de cálculo as deduções permitidas em lei e compensando-se do
imposto apurado valores do imposto eventualmente retido na fonte.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, exceto quanto aos itens sobre
os quais discorro a seguir.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723483/2009-34

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, caput, do RICARF.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723483/2009-34

Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, e afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 231
DF CARF MF
Original